Tribunal: TJES
Processo: 5008987-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008987-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIACAO REAL ITA LIMITADA

AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Embargos declaratórios rejeitados, sem aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória,16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórd
ão ID. 16131925 que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo embargante contra a embargada, deferiu a medida urgente pugnada pela instituição financeira. (Id.
70068365
)

Em suas razões, o embargante alega a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão, sustentando, em síntese: (i) a não apreciação do agravo interno interposto contra a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo, caracterizando cerceamento de defesa; (ii) contradição no afastamento da mora sem prova da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual; e (iii) omissão quanto à inexistência de capitalização diária de juros, especialmente no contrato FINAME/BNDES, bem como quanto à legalidade da capitalização mensal expressamente pactuada. (ID. 16398517)

Contrarrazões pela rejeição do integrativo. (ID. 17182074)

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 19 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato,
o embargante alega a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão, sustentando, em síntese: (i) a não apreciação do agravo interno interposto contra a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo, caracterizando cerceamento de defesa; (ii) contradição no afastamento da mora sem prova da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual; e (iii) omissão quanto à inexistência de capitalização diária de juros, especialmente no contrato FINAME/BNDES, bem como quanto à legalidade da capitalização mensal expressamente pactuada. (ID. 16398517)

Entretanto, constou expresso do acórdão embargado que
“[...]
a própria agravada reconhece que os contratos debatidos nos autos possuem previsão de capitalização diária, embora sustente que “não foi utilizada”, o que justificaria a ausência da especificação da taxa.”

Além disso, restou assentado que os contratos debatidos nos autos possuem previsão de capitalização diária sem especificação da taxa, além de previsões que evidenciam dubiedade na interpretação das cláusulas avençadas suficientes a justificar a descaracterização da mora.

Quanto ao agravo interno, uma vez julgado o mérito do agravo de instrumento, o recurso manejado contra a liminar recursal restou evidentemente prejudicado.

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que o recorrente em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar ao recorrente a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, advertindo-o, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.